Tribunal: TJBA
Processo: 0001172-66.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001172-66.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRESSA ARAÚJO DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSOR DATIVO)

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. Questões em discussão

2. Analisar o pleito de exclusão ou redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios

III. Razões de decidir

Preliminar

3.
Considerando que a Apelação foi interposta fora do prazo legal, não se conhece desse recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação não conhecido.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0001172
-
66
.201
8
.8.05.0
216
da Comarca de
Rio Real
/
BA
, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado,
R
ODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

o Recurso de Apelação interposto pel
o Estado
, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, .